Tribunal: TCU
Processo: 004.386/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do embargante irregulares com imputação de débito, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em razão da rejeição integral da prestação de contas de convênio celebrado para a implantação de aterro sanitário no Município de Formosa/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Sebastião Monteiro Guimarães Filho em face do Acórdão 1524/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5939/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. com fundamento no art. 1o, da Lei 9.873/1999 e nos arts. 2o, 4o, II, da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória em relação ao embargante; 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante e à Procuradoria da República em Goiás.